Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702142-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME APELADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto as preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 33124718) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora